Tribunal: TJBA
Processo: 8019767-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019767-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FILIPE ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA LOPES

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

AGRAVADO: RAFAEL BARROS DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE COMPRA E VENDA VERBAL DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de busca e apreensão de veículo, fundamentada em alegada compra e venda verbal entre as partes. O agravante pleiteava o bloqueio do veículo por meio do sistema RENAJUD e sua posterior apreensão. A decisão agravada entendeu pela ausência de prova inequívoca da aquisição do bem e pela necessidade de instrução probatória para elucidar a controvérsia.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência fundada em contrato verbal de compra e venda de veículo, sem a juntada de documentos hábeis a comprovar a aquisição e a posse legítima do bem, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir
3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.
4. A alegação de aquisição do veículo com base em contrato verbal não foi acompanhada de prova documental idônea que demonstre a efetiva transferência de propriedade.
5. A procuração pública apresentada confere poderes de representação, mas não comprova a titularidade do bem, tampouco substitui o contrato formal de compra e venda.
6. A ata notarial anexada aos autos demonstra apenas a existência de tratativas entre as partes, sem, contudo, comprovar o negócio jurídico alegado.
7. Diante da controvérsia sobre a titularidade e da ausência de prova inequívoca, impõe-se a dilação probatória, sendo incabível a antecipação de efeitos da tutela antes da formação do contraditório.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A tutela de urgência somente pode ser concedida quando demonstrados, de forma cumulativa, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
2. A mera apresentação de procuração pública e ata notarial não substitui documento formal de compra e venda, sendo insuficiente para autorizar medida de busca e apreensão de veículo em sede de tutela antecipada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019767-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
FILIPE ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA LOPES
e como apelada
RAFAEL BARROS DE OLIVEIRA e outros
(2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 18 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator